Tribunal: STF
Processo: ARE 1563921
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 4): 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - SINTSS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - BASE CÁLCULO - LEIS ESTADUAIS Nº 1.102/90 E Nº 2.157/2000 - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO OU A CÁLCULO - RE 563708 (TEMA 24) - IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS - AFERIÇÃO DE EVENTUAL DIFERENÇA ENTRE O VALOR DEVIDO ANTES DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA E POSTERIOR - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI, e 37, XV, da Constituição Federal, bem como ao Tema 24 da sistemática de repercussão geral. 



    Nas razões recursais, argumenta “ainda que a recorrente, não possua direito adquirido a regime remuneratório, qualquer alteração na forma de cálculo ou mesmo supressão de vantagens não poderá ter por conseqüência a redução de sua remuneração, em razão da garantia existente no art. 37, inc. XV, da Constituição Federal" (eDOC 14, p. 10). 



    Aduz que "não se buscava com a ação coletiva direito adquirido a regime jurídico, somente se pede o pagamento do valor real dos quinquênios de ATS incorporados durante a vigência da Lei 1102/90 na forma estabelecida e já decidida em sede de repercussão geral, garantindo-se o direito constitucional da irredutibilidade salarial da recorrente." (eDOC 14, p. 11).



    Pontua que "a recorrente tem direito ao cálculo de acordo com o determinado em sede de repercussão geral, cabendo-lhe o correto adicional por tempo de serviço dos quinquênios incorporados até o ano de 2000, na forma da lei vigente à época, eis que nunca é tarde para se fazer justiça ou para fazer cumprir a lei" (eDOC 14, p. 18). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo por não reputar violado o Tema 24 da repercussão geral e com fundamento na Súmula 279 do STF (eDOC 18).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A Câmara julgadora de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, assim asseverou (eDOC 4, p. 4):



    “(...) Porém, assiste razão o Ente Estatal quanto ao fato de que o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 563708 (TEMA 24) no sentido de que o servidor não possui direito adquirido ao regime jurídico, entretanto a supressão ou alteração de direitos não poderia importar a redução de vencimentos e, portanto, teria direito as vantagens adquiridas sobre a égide da legislação anterior. 



    Nesse sentido, para dar cumprimento ao acórdão condenatório, de acordo com os parâmetros fixados no RE 563.708/MS, deverá ser aferido se, no período de alteração da lei, o servidor sofreu diferença entre o que era pago a título de ATS, considerando o vencimento com as vantagens e o vencimento sem as vantagens (já que o próprio agravante afirma que vinha pagando o ATS apenas sobre o vencimento base, mesmo antes da entrada em vigor da Lei Estadual n. 2.157/2000), a fim de verificar se, de fato, o servidor sofreu redução em seu salário. 



    Eventual diferença nominal aferida entre outubro/2000 e novembro/2000 deverá sofrer as revisões gerais anuais, aplicando-se as correções e as atualizações monetárias determinadas no acórdão executivo. 



    Ainda, necessário ressaltar que a menção no acórdão no sentido de não haver direito adquirido a regime jurídico ou forma de cálculo de remuneração, tal como constou do RE 563.708/MS, não daria direito ao servidor de continuar calculando o ATS, nos dias atuais, na forma da redação original da Lei 1.102/1990, sob pena de configurar afronta ao art. 37, inc. XIV, da Constituição Federal.



     (...)” (grifei)



    Sendo essas as razões de decidir, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional e local aplicável à espécie (especialmente as Leis Estaduais 1.102/1990 e 2.157/2000). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



     "Direito Administrativo. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário. Adicional por tempo de serviço. Alteração do sistema remuneratório. Lei complementar estadual nº 33/2003. Temas 339 e 660 da RG. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Supremo Tribunal Federal já assentou que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. 5. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG - Tema 660). 6. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 7. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015." (RE 1550273 ED-AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 01.07.2025, DJe 21.07.2025).



   "Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor público. Incorporação de adicional de tempo de serviço. 3. Leis Complementares Estaduais 46/1994 e 187/2000. Matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade do revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência das Súmulas 280 e 279 desta Corte. 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Não caracterização. Não cabimento. 6. Embargos de declaração rejeitados. (ARE 1326550 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 06.12.2021, DJe 13.12.2021).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente